Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735427-08.2024.8.07.0001 APELANTE: VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: JUNIA LAENDER PEREZ, RICARDO LAENDER PEREZ, GRACI BOGEA PEREZ, MARTA TEIXEIRA DA SILVA, MARCOS LAENDER PEREZ, RODRIGO LAENDER PEREZ, MARLENE APARECIDA FELIX PEREZ DECISÃO Trata-se de petição com pedido de tutela recursal provisória de urgência antecipada, interposta por JUNIA LAENDER PEREZ e outros, no âmbito da apelação cível interposta por VILLE BRAZIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face de sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de perda de arras. Na referida sentença, determinou-se, após o trânsito em julgado, a baixa da averbação “R.09/13.006” na matrícula do imóvel objeto da lide. Os autores, ora peticionantes, formularam pedido de tutela provisória de urgência antecipada incidental, requerendo a imediata baixa da referida averbação. Argumentam que a manutenção da anotação impede a livre disposição do imóvel, frustrando a realização de nova transação imobiliária com terceiro interessado, o que lhes acarreta prejuízo iminente e irreparável. Os peticionantes alegam que, com a sentença de mérito, restou reconhecido o inadimplemento absoluto da requerida, o que justifica a antecipação dos efeitos do provimento judicial definitivo, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. É o breve relatório. DECIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: 1. Probabilidade do direito invocado, demonstrada pelo conjunto probatório que indique a plausibilidade da pretensão deduzida; 2. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consistente na possibilidade de perecimento do direito ou ocorrência de prejuízo de difícil reparação. Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de perda de arras proposta por JÚNIA LAENDER PEREZ, RICARDO LAENDER PEREZ, GRACI BOGEA PEREZ, MARTA TEIXEIRA DA SILVA, MARCOS LAENDER PEREZ, RODRIGO LAENDER PEREZ e MARLENE APARECIDA FELIX PEREZ em face de VILLE BRAZIL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A sentença foi proferida nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos deduzidos por JÚNIA LAENDER PEREZ, RICARDO LAENDER PEREZ, GRACI BOGEA PEREZ, MARTA TEIXEIRA DA SILVA, MARCOS LAENDER PEREZ, RODRIGO LAENDER PEREZ E MARLENE APARECIDA FELIX PEREZ em face de VILLE BRAZIL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para o fim de: a) declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda do imóvel de matrícula no 13.006, registrada perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (IDs 208479573 e 208479575); b) determinar o perdimento das arras em favor dos autores, na forma da cláusula 11a do contrato, tendo em vista que o desfazimento do negócio se deu por culpa exclusiva da requerida c) determinar o cancelamento da averbação R.09/13.006 da matrícula no 13.006 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 208479577, fl. 5), como consequência do desfazimento do negócio jurídico entabulado entre as partes. [...] No caso concreto, verifico que ambos os requisitos se encontram satisfeitos. A sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau reconheceu, de maneira categórica, o inadimplemento contratual da parte requerida, confirmando a rescisão do contrato e a necessidade de baixa da averbação questionada. O contrato restou desfeito por culpa exclusiva da requerida, inexistindo qualquer controvérsia remanescente que possa obstaculizar a plena eficácia da sentença proferida. A probabilidade do direito encontra-se robustamente evidenciada, uma vez que a rescisão do negócio e a determinação de baixa da averbação foram expressamente reconhecidas em sentença. O perigo de dano irreparável decorre da impossibilidade de os autores, ora peticionantes, disporem livremente de seu imóvel, situação que os impede de celebrar novo negócio jurídico com terceiro interessado, como amplamente demonstrado nos autos. A postergação da medida para momento posterior ao trânsito em julgado compromete a efetividade do provimento judicial, podendo causar prejuízo de difícil reparação aos autores. Dessa forma, presentes os requisitos legais, DEFIRO a tutela de urgência antecipada, em caráter incidental, determinando a imediata baixa da averbação “R.09/13.006” na matrícula do imóvel, devendo ser oficiado ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para cumprimento da ordem. Intimem-se. Após, retornem-se os autos à conclusão para regular prosseguimento do feito. Brasília, 18 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator